Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR CRIME SEXUAL CONTRA ENTEADA. DIREITO VISITA DA FILHA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, XLIX, da Constituição da República e, também, o art. 41 da LEP, asseguram aos presos o respeito à integridade física e moral, inclusive o direito de visita de familiares.
2. A prioridade absoluta da proteção da criança e do adolescente, direito assegurado tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a condição de pessoa em desenvolvimento, indicam a preponderância no atendimento ao melhor interesse da criança.
3. O ambiente prisional, mesmo destinando dia específico para a visita de menores, não se revela, em princípio, adequado para a convivência familiar, devendo ser sopesada as vantagens para a criança da realização ou não das visitas.
4. Tratando-se de reeducando que cumpre pena por crime sexual contra a enteada, de apenas oito anos à época, não se mostra recomendável a visita de sua filha de cinco anos, mesmo acompanhada de sua genitora e sob vigilância.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido. Direito de visita da filha menor suspensa.